Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735773-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME e OUTRO(S), contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715473-49.2019.8.07.0001, movido por COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (pp. 565/566, ID30548641): “Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 100233080). Sustenta a parte executada que, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, a exequente não observou os requisitos constantes no artigo 524 do Código de Processo Civil. Para tanto, argumenta que não consta na petição a qualificação das partes, o índice de correção monetária utilizado e a indicação de bens passíveis de penhora. Ao final, requer a executada a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer o prazo para manifestação conforme certificação de ID 102948411. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que os requisitos suscitados na impugnação não estão em consonância com o rol estabelecido no artigo 525 do CPC. Desse modo, resta claro que as matérias que autorizam a impugnação ao cumprimento de sentença não estão presentes petição ora apreciada. Ademais, é de se notar que a qualificação das partes já constavam neste autos, sendo, portanto, prescindível a determinação de emenda. No que concerne ao índice de correção monetária, observo que o referido dado consta no demonstrativo de cálculos de ID 96174746. Por fim, a indicação de bens passíveis de penhora deve ser realizada, tão somente, se possível conforme expresso no artigo 524, VII do CPC. Desse modo, não há qualquer vício que impeça o prosseguimento deste cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Anexo, nesta oportunidade, o resultado da ordem de bloqueio de ID 99847295, a qual restou infrutífera. Assim, renovo a ordem de bloqueio via SISBAJUD em conformidade com a decisão de ID 96269334. Aguarde-se por 30 (trinta) dias o resultado.” Narra a peça recursal que se trata, na origem, de cumprimento de sentença, proferida em ação monitória, que condenou a parte agravante a realizar o pagamento da quantia de R$3.551,01, atualizada até 07/06/2019. Afirma que o agravado não apresentou a qualificação básica das partes, tampouco indicou o índice de correção monetária adotado nem os bens passíveis a penhora. Sustenta que o recorrido se ateve apenas a colacionar um demonstrativo do débito, o que não se mostra suficiente para o recebimento do presente cumprimento de sentença. Argumenta que tais ausências violam o art. 524, I, II e VII do CPC. Defende que, comprovada a ausência dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, a fim de declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID30548640). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O art. 524 do CPC dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: “I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.” O exequente observou essas diretrizes, eis que a qualificação das partes já estava explicitada nos autos, o índice de correção monetária e os juros aplicados, assim como os respectivos termos inicial e final, foram informados no demonstrativo de cálculos (ID96174746), e a indicação de bens passíveis de penhora deve ser realizada apenas se possível. Dessa forma, não há que falar em ausência dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator